Tribunal: TJES
Processo: 5004084-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004084-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
AGRAVADO: LUCILEIA DOS SANTOS DE MOURA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004084-28.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA.

ADVOGADOS : ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTRO.

RECORRIDA : LUCILEIA DOS SANTOS DE MOURA.

ADVOGADA :
FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA SARTORIO.

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, mantenedora do COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA,
contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em face de LUCILEIA DOS SANTOS DE MOURA, indeferiu o pedido de penhora da previdência complementar de titularidade da executada.

A Agravante aduz, em síntese, que (i) diante da ausência de êxito nas buscas de bens a serem penhorados nas contas de titularidade da Agravada perante o Bacenjud, Renajud e Infojud, somente restou à Agravante realizar a busca de valores que eventualmente sejam provenientes de Planos de Previdência Privada; (ii) os valores oriundos de previdência complementar não são impenhoráveis, pois, de acordo com o art. 854, do CPC/15, é possível a indisponibilização de eventuais depósitos ou aplicações financeiras existentes em nome e titularidade do Agravado.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja oficiado ao CNSeg, a fim de que seja realizada a penhora de valores que se encontrem aplicados em planos de previdência privada, ou fundos PGBL e VGBL em nome da Agravada.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004084-28.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA.

ADVOGADOS

:
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTRO.

RECORRIDA

:
LUCILEIA DOS SANTOS DE MOURA.

ADVOGADA

:
FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA SARTORIO.

MAGISTRADA

: TRÍCIA NAVARRO
XAVIER CABRAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, mantenedora do COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA,
contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em face de LUCILEIA DOS SANTOS DE MOURA, indeferiu o pedido de penhora da previdência complementar de titularidade da executada.

A Agravante aduz, em síntese, que
(i) diante da ausência de êxito nas buscas de bens a serem penhorados nas contas de titularidade da Agravada perante o Bacenjud,

Renajud e Infojud, somente restou à Agravante realizar a busca de valores que eventualmente sejam provenientes de Planos de Previdência Privada; (ii) os valores oriundos de previdência complementar não são impenhoráveis, pois, de acordo com o art. 854, do CPC/15, é possível a indisponibilização de eventuais depósitos ou aplicações financeiras existentes em nome e titularidade do Agravado.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja oficiado ao CNSeg, a fim de que seja realizada a penhora de valores que se encontrem aplicados em planos de previdência privada, ou fundos PGBL e VGBL em nome da Agravada.

Passo à apreciação das razões recursais.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de penhora sobre valores oriundos de previdência complementar de titularidade do devedor.

Não há razão para reforma da decisão recorrida.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que as importâncias recolhidas para a formação do fundo de previdência complementar são, em princípio,
impenhoráveis
. Quando provado, entretanto, que tais valores não se destinam efetivamente à subsistência do beneficiário e de seus familiares, afasta-se o caráter alimentar e permite-se a constrição.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes do c. STJ, com a orientação firmada pela Segunda Seção daquela Corte no julgamento do EREsp 1121719/SP:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014).

2. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o agravante não demonstrou o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legitimidade da parte e à existência do ato ilícito, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1357826/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL.

1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1º da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social.

2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente.

3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.

4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL.

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014)

No caso dos autos, a Agravante pleiteia que seja oficiado ao CNSeg, para realização da penhora de valores que se encontrem aplicados em planos de previdência privada, ou fundos PGBL e VGBL, sem ao menos demonstrar o afastamento do caráter alimentar da verba, no caso específico da Agravada.

Os argumentos da Agravante vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica, em regra, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, às verbas aplicadas em previdência privada, somente admitindo a relativização caso esteja provado nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

A título de exemplo, é possível comprovar que os valores aplicados nos fundos de previdência privada são apenas reservas de capital do titular, quando da ocorrência de um aporte excepcional e desproporcional visando unicamente a proteger capital, em prejuízo de credores, ou, ainda, se houve eventual valor resgatado do plano de previdência, que exceder o que for razoavelmente considerado indispensável, ou útil, para a subsistência e o suprimento das necessidades do titular do plano.

A Agravante não acostou, todavia, aos presentes autos qualquer elemento que permitisse a análise da ocorrência de algum dos aludidos casos, ou que permitisse analisar a possibilidade financeira da Agravada, o que impede, portanto, a mitigação da regra de impenhorabilidade dos valores sobre os quais pretende que recaia a penhora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004084-28.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA.

ADVOGADOS

:
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTRO.

RECORRIDA

:
LUCILEIA DOS SANTOS DE MOURA.

ADVOGADA

:
FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA SARTORIO.

MAGISTRADA

: TRÍCIA NAVARRO
XAVIER CABRAL.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que as importâncias recolhidas para a formação do fundo de previdência complementar são, em princípio, impenhoráveis. Quando provado, entretanto, que tais valores não se destinam efetivamente à subsistência do beneficiário e de seus familiares, afasta-se o caráter alimentar e permite-se a constrição. Precedentes.

2. Os argumentos da Agravante vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica, em regra, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, às verbas aplicadas em previdência privada, somente admitindo a relativização caso esteja provado nos autos a ausência de
caráter alimentar da quantia, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.